Tribunal: TJSP
Processo: 1020021-34.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Transporte aéreo – Voo Internacional – Atraso de voo de mais de 10 horas – Ausência de excludente de responsabilidade - Danos materiais que não foram impugnados especificamente - Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Dano moral "in re ipsa" – Fixação do "quantum"

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Transporte aéreo – Voo Internacional – Atraso de voo de mais de 10 horas – Ausência de excludente de responsabilidade - Danos materiais que não foram impugnados especificamente - Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Dano moral "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para ao caso concreto – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020021-34.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LATAM AIRLINES GROUP S/A, são apelados VANESSA SAMPAIO DINIZ e
BRANIE LUPIÃO DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador (com
declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39760
APELAÇÃO No 1020021-34.2019.8.26.0577
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO
APELANTE
: LATAM AIRLINES GROUP S/A
APELADOS
: VANESSA SAMPAIO DINIZ E OUTRO
COMARCA
: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais e morais
Transporte aéreo Voo Internacional Atraso de voo de
mais de 10 horas
Ausência de excludente de
responsabilidade - Danos materiais que não foram
impugnados especificamente - Transtornos advindos da
falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros
dissabores ou aborrecimentos - Dano moral “in re ipsa”
Fixação do “quantum” indenizatório em R$ 10.000,00 que
atende
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade para ao caso concreto Apelação não
provida.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 110/113, cujo
relatório fica adotado.
Apela a ré (fls. 122/138).
Requer a suspensão do feito por 90 dias, em razão da
pandemia do Coronavírus.
Alega que, a Convenção de Montreal, regula a
operacionalização dos voos internacionais e sua repercussão no mundo
jurídico, tanto no âmbito material quanto moral, sendo inaplicável ao presente
caso o Código de Defesa do Consumidor, invocando o RE 636331/RJ.
Sustenta que, o voo decolou em horário diverso do
contratado em razão de problemas operacionais ocorridos no aeroporto de
destino dos apelados, tratando-se de caso fortuito ou força maior, o que a
isenta do dever de indenizar.
Diz que, não há que se falar em falha na prestação do
serviço, pois cumpriu com seu dever tanto de informação, quanto de
assistência, de modo a possibilitar a chegada dos apelados ao seu destino de
forma mais célere e confortável possível.
Assevera que, os fatos narrados na inicial, não são
suficientes para a caracterização dos danos que se pretende indenizar, sendo
de rigor a reforma do “decisum”, para decretar a improcedência da demanda
ou, ao menos, a redução do “quantum” indenizatório por danos morais.
Contrarrazões às fls. 145/151.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 154/155). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 200.
É o relatório.
2) Inicialmente cabe consignar que o pedido de suspensão
do processo por conta da pandemia do Coronavírus (COVID-19) não comporta
acolhimento, pois, em que pese as dificuldades geradas pela situação vivida,
não há qualquer empecilho para que as partes pratiquem os atos processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou tenham acesso aos autos.
Com efeito, a presente ação foi proposta por Vanessa
Sampaio Diniz e Branie Lupião Diniz em face de Latam Airlines Group S/A, sob
a alegação de que os autores contrataram o serviço de transporte aéreo
prestado pela ré, trechos Guarulhos/Miami e Orlando/Guarulhos, com partida
do voo inicial às 10h40min do dia 04/06/2019. Sustentam que se encontravam
dentro da aeronave para decolar, sendo que, após longa espera, foram
informados que o avião apresentava problemas e que teriam que
desembarcar. Salientam que estavam com uma criança de colo e que lhes foi
informado que seriam realocados em voo da companhia aérea American
Airlines que decolaria às 21h00min. Afirmam que como não havia nenhuma
garantia de que, realmente, seriam realocados no referido voo, permaneceram
no aeroporto para garantir lugar no voo prometido, deixando de utilizar a
hospedagem fornecida pela ré. Aduzem que o seu filho não foi relacionado
como passageiro do voo, o que causou novamente grande estresse aos
autores. Argumentam que, além do abalo psicológico e desgaste físico,
sofreram diversos danos materiais “pela perda da taxa de assentos Latam+,
diárias de hotel e locação de carro”. Alegam que o atraso do voo foi superior a
10 horas, não tendo obtido qualquer assistência da ré, perdendo 1 dia de
férias, sendo de rigor a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação
proposta por Vanessa Sampaio Diniz e Branie Lupião Diniz para condenar a
parte contrária “a pagar aos autores (a) R$400,80, a título de danos materiais,
corrigidos desde o ajuizamento (2.8.2019) e juros de 1% ao mês da citação
(12.8.2019 - fl. 44) e (b) R$10.000,00, a título de danos morais, corrigidos e
com juros de 1% ao mês a partir da publicação desta sentença”.
Daí o presente recurso de apelação.
Embora o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 636331 tenha reconhecido a aplicação das regras
previstas na Convenção de Montreal em demandas relativas a transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aéreo internacional, a referida aplicação ficou adstrita às indenizações por
danos materiais decorrentes da viagem em si, não se aplicando em relação
aos danos morais, que continuam sendo aplicáveis as regras do Código de
Defesa do Consumidor.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO
AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE no
636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica:
Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido
entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos
materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de
bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva
reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não
provido” (REsp no 1.842.066 RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020,
STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força
maior.”
Já o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preceitua:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pode se
eximir de sua responsabilidade, nos termos do parágrafo 3o, incisos I e II, do
art. 14 do CDC.
Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram o
contrato de transporte aéreo e que houve atraso de mais de 10 horas no voo
que partiria de Guarulhos/BR com destino a Miami/EUA.
O contrato de transporte é obrigação de resultado,
competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de
destino, no modo, termo e condições contratados.
Embora a ré alegue que o atraso do voo foi devido a
problemas operacionais ocorridos no aeroporto de destino dos apelados, tal
alegação não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
Ademais, problemas operacionais em aeroporto a ensejar o
atraso de voos integra o risco da atividade da ré, tratando-se de fortuito
interno, e não exclui sua responsabilidade.
Já decidiu esta Câmara que “a alegada necessidade de
readequação do voo em razão da malha aérea como excludente de
responsabilidade, na verdade é considerada como fortuito interno, que não
elide a responsabilidade da empresa aérea ré, sendo abarcada pelo risco da
atividade” (apelação no 1024311-29.2018.8.26.0577, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. 30/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“AÇÃO CONDENATÓRIA transporte aéreo internacional
atraso de cinco horas para a decolagem, com os autores dentro da aeronave
ausência de prova de que a ré deixou de oferecer alternativas, ônus que era
dos autores
contudo, os alegados problemas operacionais não são
excludentes de responsabilidade, já que se trata de fortuito interno dano moral
configurado indenização arbitrada em R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando
R$ 10.000,00, ante a falta de elementos de convicção que justifique quantia
superior sentença reformada sucumbência invertida - recurso provido.”
(apelação no 1020905-39.2019.8.26.0003, Rel. Des. Achile Alesina, j.
25/06/2020, TJSP).
A responsabilidade da apelante é objetiva, inexistindo nos
autos comprovação da ocorrência de uma das excludentes constantes do art.
14, § 3o, incisos I e II, da Lei no 8.078/1990 ou de qualquer fato imprevisível
para se aplicar excludente de responsabilidade.
Não obstante tenha sido oferecida assistência aos autores,
no que concerne à hospedagem, é inegável a existência de falha na prestação
dos serviços da companhia aérea ré, que causou atraso de mais 10 horas na
viagem dos autores.
Assim, não se pode deixar de responsabilizar a apelante
pelos fatos alegados na inicial.
Os danos materiais não foram impugnados de forma
específica e consistente, de modo que fica mantida a condenação da apelante
ao pagamento de R$ 400,80, a tal título.
E, ainda, cabível a indenização por danos morais.
Os apelados não sofreram apenas aborrecimentos. Houve
inequívoco desgaste físico e mental, configurando efetivo dano moral “in re
ipsa”.
A propósito, esta Câmara, em caso similar, decidiu que
“Restou provado nos autos um atraso de voo superior a 4h00 na cidade de
escala e, consequentemente, a ocorrência de dano moral indenizável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notadamente pela irritação, fadiga e frustração causada ao autor, em razão do
atraso além do normal, o que caracteriza ofensa à personalidade, impondo o
dever de indenizar” (apelação no 1044052-57.2016.8.26.011, Rel. Des. Ramon
Mateo Junior, j. 20/03/2018).
No mesmo sentido:
“INDENIZAÇÃO Atraso de aproximadas 11 horas entre o
voo original e o efetivamente disponibilizado Danos morais “in re ipsa”
Montante indenizatório arbitrado no total de R$ 10.000,00 que se revela
razoável e proporcional aos elementos do caso. Recurso parcialmente
provido.” (apelação no 1069796-28.2018.8.26.0100, Rel. Des. Helio Faria, j.
19/03/2019, TJSP).
Por sua vez, o “quantum” indenizatório por danos morais
deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não
podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento
sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.
913.131-BA. Rel.Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16.9.2008).
Atendidas as peculiaridades do caso concreto e levando em
consideração os inconvenientes suportados pelos requerentes, considerando
ainda os critérios de prudência e razoabilidade, não há que se falar que a
fixação de danos morais no montante de R$ 10.000,00 é excessiva. Tal
quantia está em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para
desestimular a ofensora a repetir o ato, não provocando um enriquecimento
sem causa aos autores.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Transporte aéreo de passageiros
Cancelamento de voo
Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00.
Pretensão de majoração para a quantia de R$ 10.000,00.
ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização
mostra-se insuficiente. Razoável a majoração do valor da indenização por
danos morais para R$ 10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão do autor de
majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a título de
honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação,
observada a natureza e a complexidade da causa. RECURSO PROVIDO.”
(apelação no 1073335-65.2019.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j.
27/02/2020, TJSP).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado Paulo de Tarso Bilard de Carvalho, majorados
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação,
a teor do art. 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38866 – Divergente
Apelação Cível no 1020021-34.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apelados: Vanessa Sampaio Diniz e Branie Lupião Diniz
Parte: Tam Linhas Aereas S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço, observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se
tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide
tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme
o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,
dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada "na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada", de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da parte autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Desse modo, se entende deva ser provido o apelo da ré,
ajustado o ônus de sucumbência.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
128050C2
10
12
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1281CE8F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020021-34.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.